Tribunal: STF
Processo: AI 791149
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA 
   PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 
   93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ACORDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Supremo Tribunal Federal possui 
   entendimento pacífico no sentido de que a violação ao art. 5º, XXXV, 
   LIV e LV, da Magna Carta, pode configurar, em regra, situação de 
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de 
   legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do 
   recurso extraordinário. Precedentes.
II - A exigência do art. 93, 
   IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente 
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara 
   e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu.
III - 
   Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se 
   nega provimento.